Tribunal: CARF
Processo: 11020.002356/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.002356/2007-41
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.017 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente, momentaneamente, a conselheira Ana Paula
Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002356/2007-41
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.017 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002356/2007-41

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.045.968, em virtude da apresentação
de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, em desconformidade com o Manual de Orientação respectivo. O
Auto de Infração foi lavrado sob o Código de Fundamentação Legal no 91.
Em sessão plenária de 09/02/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2303-00.348 (fls. 118/127), assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. LEI N o 11.941/09. REDUÇÃO DA MULTA.
As multas referentes a declarações em GFIP foram alteradas pela lei no 11.941/09 o que,
em tese, beneficia o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212/91. Conforme
previsto no art. 106, inciso II do CTN, deve-se aplicar a norma mais benigna ao
contribuinte.
Recurso Voluntário Provido Em Parte - Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para que a aplicação da sanção
seja regida pela multa estabelecida no artigo 32-A, I, da Lei n. 8.212/1991, com a
redação da Lei n. 11.941/2009, desde que mais favorável ao contribuinte em relação à
aplicação da multa aplicada nos autos.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
em 11/01/2017 (fl. 439) que, na mesma data (fl. 439), interpôs o Recurso Especial de fls.
440/448, no intuito de rediscutir a matéria “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 9202-003.717, cuja ementa transcreve-
se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C//C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados antes da MP
449/2008, convertida na lei 8212/91 fundamenta-se no disposto no art. 35, II da lei
8212/91. A retroatividade benigna para limitar a multa a 20% é incabível, quando
constatado que a natureza da multa aplicável no lançamento é "de oficio".
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.017 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002356/2007-41

esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
De acordo com a Recorrente, com o advento da MP 449/2008, ao menos dois
dispositivos devem ser analisados para que se possa determinar com precisão a norma legal que
regulará a aplicação da multa imposta em razão do descumprimento de obrigação acessória: os
arts. 32-A e 35-A da Lei no 8.212/1991.
Segundo infere, o lançamento da multa isolada prevista no art. 32-A da Lei no
8.212/1991 ocorrerá quando houver tão-somente o descumprimento da obrigação acessória,
recolhendo-se, contudo, as contribuições destinadas a Seguridade Social. Entretanto, toda vez
que houver o lançamento da obrigação principal, além de descumprimento da obrigação
acessória, a multa lançada será única, prevista no art. 35-A da Lei 8.212/1991.
Nos termos da peça recursal, o art. 35-A da Lei de Custeio Previdenciário
corrobora a tese exposta, pois a Lei no 9.430/96 abarca as duas condutas em questão:
descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento); e descumprimento da obrigação acessória (falta
de declaração ou declaração inexata).
Ressalta que, na hipótese dos autos, houve lançamento de contribuições sociais
em virtude do descumprimento de obrigações principais e que, por essa razão, de acordo com a
nova sistemática, a princípio, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da Lei no
8.212/91, com a multa prevista para o lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no 9.430/96).
Requer a reforma do acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação
do art. 32-A, da Lei no 8.212/91, em detrimento do art. 35-A, do mesmo diploma legal, para que
seja adotada a tese esposada do acórdão paradigma, devendo-se verificar, na execução do
julgado, qual norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Intimada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 10/03/2017 (fl. 467), o Sujeito Passivo
apresentou, em 15/03/2017, o Recurso Especial de fls. 471/473, o qual teve seu seguimento
negado, consoante despachos de fls. 504/508 e 525/527.
Na mesma data em que apresentou seu Recurso, a Contribuinte ofereceu
contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 474/479) em que, com base em
decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sustenta que o acórdão recorrido
deve ser mantido, no que respeita a aplicação da penalidade prevista no inciso I art. 32-A da Lei
n° 8.212/1991, caso mais benéfica.
A despeito disso, o Sujeito Passivo atravessou a petição de fl. 535 na qual informa
“a desistência do Agravo de Instrumento protocolado, em consequência baixa, arquivamento e
extinção do feito”.

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.017 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002356/2007-41

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade. Por terem sido apresentadas também
tempestivamente, as Contrarrazões do Sujeito Passivo devem, do mesmo modo, ser conhecidas.
De início, cumpre salientar que o pagamento efetuado pelo Sujeito Passivo, citado
no relatório, é referente a valor calculado com base na decisão do Colegiado a quo. Por outro
lado, o Recurso Especial da Fazenda Nacional é no sentido de que o acórdão recorrido deve ser
reformado para a aplicação da retroatividade benigna mediante a verificação, na execução do
julgado, de qual norma é mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32,
IV, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
Além disso, a petição apresentada pela Contribuinte faz referência a desistência
do Agravo de Instrumento protocolado, ou seja, não implica renúncia ao contencioso
administrativo. Assim, não há que se falar em baixa, arquivamento ou extinção do feito fiscal,
sendo necessário proceder à análise do apelo fazendário.
De outra parte, o caput e o § 6o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente à
época da interposição do apelo recursal, estatuem:
Arl. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
De conformidade com os dispositivos regimentais, o Recurso Especial é cabível
nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do
mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Afigura-se necessário reiterar que, no caso do acórdão recorrido, o recurso
voluntário foi parcialmente provido, dentre outros, para que a multa mais benéfica fosse
determinada considerando-se o regramento estabelecido no art. 32-A, inciso I, da Lei no
8.212/1991, incluído pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, desde que mais
favorável à contribuinte, tendo em vista que a infração objeto do lançamento foi motivada pela
apresentação GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação. O trecho do
relatório da decisão recorrida a seguir transcrito esclarece bem essa situação:
1.2 – No período de 01/1999 a 09/1999 informou os fatos geradores de contribuições
previdenciárias relativos ao estabelecimento Filial, CNPJ 88.648.76110018-43, no
documento em que informados os fatos geradores do estabelecimento Matriz , CNPJ
88.648.761/0001-03, contrariando determinação contida no manual da GFIP em vigor à
época, aprovado pela resolução INSS n 637, de 26/10/98, de acordo com a qual devem
ser entregues GFIP distintas por estabelecimento, assim identi ficadas por CNPJ.
(Grifou-se)
Contudo, o Acórdão no 9202-003.717, apresentado como paradigma, traz situação
relativa ao inadimplemento de obrigação principal, com exigência de multa de ofício, em que, no
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.017 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002356/2007-41

mesmo procedimento fiscal, foi aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória
pelo fato de a empresa haver apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Confira-se:
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO DE MULTAS APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do
art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis
que esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas. (Grifou-se)
Com efeito, a leitura dos excerto colacionados permite concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto
fático específico de cada processo.
No acórdão recorrido, tem-se a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação sem qualquer relação com a exigência dos tributos lançados. No paradigma, de modo
absolutamente diverso, tem-se multa de ofício decorrente do lançamento de contribuições
previdenciárias, exigida conjuntamente com a multa pela falta de informações dos respectivos
fatos geradores em GFIP.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizada a divergência jurisprudencial.
Conclusão
Em razão do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital